Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85,§ 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2.Na hipótese, denota-se que o embargante, insatisfeito com o que foi decidido no acórdão, pretende o exame de questão que não foi objeto de apelação e, portanto, preclusa.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.